Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709273-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: DEISE SAMPAIO MEISTER AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo menor D.S.M. Verifico que a procuração foi outorgada pela genitora do menor. Desse modo, determino a regularização da representação processual, sendo que deverá ser juntada procuração outorgada pelo menor, representado pela genitora. Prazo de 15 (quinze) dias para a regularização da representação processual. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora